Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e, a par de tal quadro, o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia irrisória e em desacordo com as peculiaridades do feito, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.

2. Recurso conhecido e provido.